Tribunal: TCU
Processo: 016.275/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7221/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 6948/2017-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 1/8/2017, relativamente ao subitem 9.3, para que: - Onde se lê: 9.3. Aplicar a Maura Targino Moreira e a Selma Viana Teixeira multas individuais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), (...); - Leia-se: 9.3. Aplicar a Maura Targino Moreira e a Selma Viana Teixeira multas individuais, previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), (...); Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinf e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.275/2014-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: 9ideia Comunicação Ltda. - EPP (70.105.424/0001-04); Danielle Cardoso de Figueiredo - Me (04.755.239/0001-22); Maura Targino Moreira (XXX.778.214-XX); Moura Ramos Gráfica e Editora Ltda. (12.614.707/0001-77); Selma Viana Teixeira (XXX.629.504-XX); Vital Gonçalves Cavalcanti (05.440.428/0001-79) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Araruna - PB 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Solon Henriques de Sá e Benevides (3728/OAB-PB) e outros, representando Maura Targino Moreira; Adriana Coutinho Grego Pontes (11.103/OAB-PB), representando Selma Viana Teixeira; Paulo Gomes de Oliveira Filho (30453/OAB-SP) e outros, representando 9ideia Comunicação Ltda. - EPP; Rougger Xavier Guerra Junior (151.635-A/OAB-PB) e outros, representando Danielle Cardoso de Figueiredo - Me; Rômulo Rhemo Palitot Braga (8635/OAB-PB) e outros, representando Moura Ramos Gráfica e Editora Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.